Tribunal: TJSP
Processo: 2293852-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Expedição de MLE – Reserva de valores a título de honorários advocatícios de advogado desconstituído – Discussão sobre suposta nulidade de decisão anterior sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, no prazo legal – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por não consistir em meio processual adequado para reformar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Expedição de MLE – Reserva de valores a título de honorários advocatícios de advogado desconstituído – Discussão sobre suposta nulidade de decisão anterior sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, no prazo legal – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal, por não consistir em meio processual adequado para reformar a decisão judicial causadora do gravame – Intempestividade – Recurso não conhecido.